Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA: EVIDENCIADA A LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR APENAS QUANTO À COMPROVADA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. LEGALIDADE (STJ – Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP). INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
I. Incontroversa a cobrança relativa ao seguro prestamista. O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança.
II. A recorrente/ requerente alega, em síntese, que a contratação do seguro prestamista teria sido de forma impositiva (contrato de adesão), ao argumento de “venda casada”, razão pela qual pleiteia a restituição em dobro dos valores despendidos. Por fim, requer compensação por danos morais, em razão de “descaso”, uma vez que teria encontrado dificuldades para realizar o cancelamento do seguro.
III. A instituição financeira (também recorrente), por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças, porque, além de previstas em contrato, não seriam abusivas.
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: (...) 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP).
V. É certo que o seguro prestamista visa salvaguardar o próprio segurado em caso de morte e incapacidade física total, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao empréstimo. No entanto, deve ser garantido ao consumidor tanto a liberdade de contratar (“sim” ou “não”) quanto à escolha da seguradora.
VI. No presente caso, concernente às cobranças de seguros prestamistas, os contratos no 2018/085279-0, no valor de R$ 1.524,37 (ID. 16376742, pág. 5/15), 2019/053247-0, no valor de R$ 1.231,86 (ID. 16376742, pág. 16/20 e ID. 16376744, pág. 6/7), 2018/07753825-0, no valor de R$ 586,79 (ID. 16376743, pág. 5/12) e o de n. 2016/115994-4, no valor de R$ 1.165,27 (ID. 16376744, pág. 8/16), denotam que teria sido garantido à consumidora tanto a liberdade de contratar quanto à escolha da seguradora de sua preferência, circunstância evidenciada pelas respectivas cláusulas contratuais e proposta de seguro devidamente assinadas pela requerente (vedação ao comportamento contraditório).
VII. No ponto, a parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto os documentos colacionados não demonstram que teria sido compelida à contratação do seguro (inocorrência de vício de consentimento), e estaria devidamente amparada em caso de sinistro.
VIII. No entanto, a mesma sorte não segue os demais contratos (2018/125448-9, no valor de R$ 629,59 – ID. 16376743, pág. 1/2; 2016/014316-5, no valor de R$ 1.270,04 – ID. 16376743, pág. 3/4; 2018/108497-4, no valor de R$ 320,25 – ID. 16376743, pág. 17/18; 2018/137776-9, no valor R$ 372,73 – ID. 16376744, pág. 17/18; 82484210, no valor de R$ 106,43, empréstimo reconhecido pela requerida como “ativo” – ID. 16376749, pág. 3), por não terem sido colacionados os respectivos termos contratuais, mas tão somente extratos de consulta do saldo devedor, a par da “celebração contratual” ter ocorrido no mesmo período dos demais contratos citados no item anterior (2016 e 2018). Logo, por falta de clareza do amparo jurídico contratual, a sentença é de ser mantida nesse particular.
IX. No mais, ante a ausência de grave ato ilícito atribuível à requerida, dado que seu sistema de dados pode ter prorrogado a contratação originária do seguro prestamista (sem o respectivo instrumento formal), não há de se falar em condenação em dobro, tampouco em eventual compensação por danos morais, por falta de grave afetação aos atributos da personalidade da consumidora.
X. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerente. E parcialmente provido o da requerida para reformar, em parte, a sentença. Decotada tão somente a condenação dos valores referentes aos contratos relacionados no “item VI” supra. Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).